Tribunal: TJMT
Processo: 0024005-97.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0024005-97.2011.8.11.0041
RECORRENTE ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRA
RECORRIDO CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de desistência do prazo recursal formulado por ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRA (ID 54952474), em face da decisão de ID 52252037 – p.6/10, que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 47640976).
Os Recorrentes informam que não pretendem recorrer da decisão, requerendo assim, homologação da desistência do prazo.
Com essas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência do prazo recursal (ID 54952474), e determino a devolução do feito à Secretaria Auxiliar da Vice-presidência para as providências necessárias, uma vez que interposto Agravo ao STJ de ID 55537984.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX